Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701982-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDOIA BARRETTO VINHAS EMBARGADO: CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, LRM CONSTRUTORA LTDA - ME, ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, SUSANA DE SOUZA PEREIRA, BARU CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, DANIEL LOURENCO PALMEIRA, DELSON JOSE PALMEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lindoia Barretto Vinhas contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 34035537). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO